Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CADEIRANTE. QUEDA DO EQUIPAMENTO DESTINADO À ACESSIBILIDADE AO TRANSPORTE PÚBLICO (PLATAFORMA). SITUAÇÃO VEXATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever da concessionária de serviço de transporte público manter em devidas condições de uso o equipamento destinado à acessibilidade de pessoas cadeirantes ao transporte. 1.1 A falha no equipamento ou a ausência de diligência e cuidado do funcionário da empresa de ônibus no momento da utilização da plataforma de elevação da cadeira de rodas, sem observância das cautelas necessárias para a devida segurança do usuário, configura falha na prestação do serviço.
2. Caso concreto em que os elementos probatórios evidenciam a operação inadequada da plataforma de elevação da cadeira de rodas utilizada por pessoa com deficiência, ocasionando a sua queda ao descer do ônibus e colocando-a em situação constrangedora e vexatória perante a outros passageiros e transeuntes, extrapola o mero dissabor e configura o dano moral indenizável.
3. A fixação do quantum indenizatório no valor fixado na sentença recorrida mostra-se suficiente e adequado para compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.